Tribunal: TJDFT
Processo: 0715620-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715620-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEIDER MAIRAN FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: NATU CHARM INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Heider Mairan Ferreira da Silva em face da r. decisão (ID 35354046, fls. 65/68) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Natu Charm Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda – ME, indeferiu a impugnação manejada pelo Agravante, mantendo a constrição de valores da poupança dele. Em sede liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 35369953). Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi prolatada sentença no processo originário (ID 36955934), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator